Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO. TAXA DE JUROS. PARCELAS. SIGNIFICADO DE PARCELA INCONTROVERSA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONSIGNATÓRIO. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual e consignação de pagamento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) não inclusão de seu nome/cpf nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos), mediante expedição de ofícios; b) sua manutenção na posse do bem; e c) que seja recebido o pedido de consignatória, bem como autorizado os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos no valor contratado para elidir os efeitos da mora.
2. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre a taxa de juros e parcelas contratuais questionadas pela parte autora. 2.1. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar se, de fato, existem cláusulas abusivas no pacto firmado entre as partes. 2.2. Isso porque, tanto a taxa de juros quanto as parcelas já haviam sido estabelecidas antes da concessão do crédito, tendo a parte requerente anuído com tais informações, de modo que com elas concordou ao firmar o acordo. Ou seja, se o valor é incontroverso deve o demandante seguir com o seu pagamento. Porquanto. Não existe no feito qualquer comprovação de recusa do réu em receber os valores. 2.3. Aliás, deve ser salientado o seguinte, em reparo a recorrentes manifestações equivocadas em processos onde se discute o valor da prestação: incontroverso significa incontestável, incontrovertido, irrefragável. E como tal, por óbvio, não se apresenta o valor da parcela do financiamento, exemplo mais clássico e de fácil entendimento do que seja parcela controversa. Não houvesse controvérsia não haveria lide. As questões relativas a uma eventual busca e apreensão do bem e da inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes só poderão ser verificadas quando da análise da suposta abusividade dos encargos. 2.4. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.5. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
3. Agravo de instrumento improvido.